Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722645-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de SAMUEL LOURENÇO DIAS, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília, por decisão proferida nos autos da ação penal n. 0726630-43.2024.807.0001 em que o paciente é réu sob a imputação da prática de crime de corrupção ativa. Alega o impetrante, em síntese, nulidade de decisão que determinou a oitiva de testemunhas do juízo, na forma do art. 209, caput, do CPP. Sustenta, em suma, que não se tratam de testemunhas do juízo, mas sim testemunhas arroladas extemporaneamente pelo Ministério Público, classificando a atuação do juiz natural como violadora do disposto no art. 3o-A, do CPP, que veda a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Argumenta que nada obstante o Tribunal tenha assegurado ao juízo de primeiro grau a possibilidade de aplicação do disposto no art. 209, caput, do CPP, “referido dispositivo deve ser lido de acordo com a regra topologicamente superior prevista no artigo 156, inciso II, do CPP, que permite ao Juízo a realização de diligência apenas para dirimir dúvida sobre ponto relevante da instrução”. Afirma que “no caso concreto, não se extrai nenhuma dúvida surgida no decorrer da instrução processual que sequer se iniciou. O que se percebe é uma verdadeira parceria formada entre Juiz e órgão de acusação voltada a produção de provas que possam eventualmente incriminar o acusado”. Afirma que “tendo o MPE ignorado a regra contida no artigo 41 do CPP, que determina que a indicação das testemunhas será feita no ato do oferecimento da denúncia, o Juiz supre a sua falha processual mediante indicação das mesmas testemunhas que a acusação desejaria ouvir, dando-lhes a roupagem de testemunha do Juízo”. Verbera que “esse consórcio probatório formado pelo Juiz e pelo órgão de acusação em detrimento do acusado avilta a regra da equidistância do Juiz das partes; A vedação da iniciativa probatória por parte do Juiz; A premissa da atividade probatória supletiva por parte do magistrado em caso da constatação de dúvida relevante no decorrer da instrução; A crença do Juiz imparcial, enfim, uma série de circunstâncias inerentes às regras do devido processo legal”. Conclui “que a autoridade coatora assume a posição da assistência da acusação para, ainda que ausente qualquer dúvida ocorrida no decorrer da instrução, insistir em dar uma segunda chance à acusação em relação à atividade probatória que deveria ser sua, é causa de nulidade absoluta do processo onde nenhuma crença há mais sobre a figura do Juiz imparcial”, citando julgados do STJ que entende corroborar suas teses. Requer, então, a suspensão liminar da ação penal até o julgamento de mérito do writ. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, os requisitos não estão presentes. Em princípio não verifico ter havido violação ao que decidido no v. acórdão no 2003959, de minha relatoria, julgado em sessão realizada no dia 05/06/2025, cuja ementa foi a seguinte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS POSTERIORMENTE AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A EXCEPCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. NULIDADE DA DECISÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Permitir que o Ministério Público apresente rol de testemunhas de maneira extemporânea, ou seja, posteriormente à denúncia e à resposta do acusado, sem justificativa que fundamente a excepcionalidade, viola o devido processo legal. 2. Nos termos do art. 209 do CPP e sendo o destinatário final da prova, pode o magistrado ouvir pessoas não arroladas pelas partes na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real. 3. Tal possibilidade, todavia, não justifica, por si só, a admissão da inobservância dos marcos processuais, permitindo a inversão ou o tumulto do adequado trâmite processual. Precedente do STJ. 4. Ordem parcialmente concedida. No caso, a r. decisão ora impugnada determinou a oitiva de testemunhas com os seguintes fundamentos: “Reputo necessário para a completa elucidação dos fatos, a oitiva dos policiais indicados no rol do Ministério Público, eis que, como dito, foram responsáveis pela investigação e análise dos elementos de informação que ensejaram a presente ação penal e certamente seus testemunhos irão contribuir para o melhor delineamento dos fatos imputados. Por isso, nos termos da decisão liminar exarada pelo TJDFT e ainda considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, por entender fundamental a oitiva das testemunhas para o melhor deslinde dos fatos, DEFIRO a oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público como testemunhas do juízo, tudo em conformidade com o disposto no art. 209, caput, do Código de Processo Penal” De plano, portanto, não verifico ter havido infringência ao que decidido pelo Tribunal, uma vez que o juiz natural se valeu da prerrogativa legal prevista no art. 209, caput, do CPP, justificando, de forma fundamentada, a necessidade de completa elucidação dos fatos, o que se coaduna com a busca da verdade real. Nesse sentido, entendimento do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. ROL DE TESTEMUNHAS. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 2. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO LEGAL. APRESENTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. 3. ROL APRESENTADO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. 4. POSSIBILIDADE DE OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. FACULDADE DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 5. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE RETOMAR O REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. 6. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 4. A possibilidade de as testemunhas arroladas intempestivamente serem ouvidas pelo juiz, como se fossem suas, não autoriza, por si só, a inversão ou o tumulto do adequado trâmite processual. De fato, referida providência decorre do princípio da busca da verdade real, motivo pelo qual deve ficar demonstrada, de forma fundamentada e no caso concreto, que a oitiva se mostra necessária à formação do livre convencimento motivado do Magistrado, tendo em vista ser ele o destinatário da prova. Nesse encadeamento de ideias, tem-se que, ultrapassado o momento adequado para arrolar testemunhas, "cabe ao magistrado, ao seu prudente critério, avaliar a importância da oitiva requerida a destempo, como testemunha do Juízo, haja vista ser ele o destinatário da prova" (HC 244.048/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012). (...) (RHC n. 112.147/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 27/6/2019, grifei). Ademais, cediço que a decretação de nulidade demanda demonstração de prejuízo, cuja aferição se mostra prematura, nesse momento processual, uma vez que não se sabe qual será o teor dos depoimentos e que influência eles terão na formação do convencimento do juízo, já que a sentença a ser proferida pode ser, em tese, absolutória. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Solicite-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator